Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021359-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JARBAS COSTA BATISTA
PACIENTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Jarbas Costa Batista, em favor de ADRIANO AGUIAR BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente fora pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como foi mantida a prisão preventiva.
Sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, pois não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, demonstrando ser verdadeira antecipação de pena.
Aduz, ainda que a decisão é nula, pois não analisou a aplicação do art. 282, § 6o do CPP.
Verbera, que o paciente é detentor de bons predicados, sendo possível, inclusive, a aplicação de cautelares menos onerosas.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.
Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri, judicium accusationis, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos, in verbis:
“(...)
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 413 do CPP, acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO os acusados ADRIANO AGUIAR BARBOSA e DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, todos do Código Penal), sendo que os acusados deverão ser submetidos ao julgamento pelo Júri desta comarca de São Félix do Araguaia/MT.
(...)
Em relação à manutenção da prisão preventiva de ADRIANO AGUIAR BARBOSA, subsistem os motivos que justificaram a sua decretação. A prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Observa-se que o pronunciado é contumaz violador da lei penal, eis que possui outro pronunciamento por tentativa de homicídio (Código 42147). Ademais, responde por crime de resistência (Código 133833) e contravenção penal (Código 133352), todos nesta Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Some-se a isso o fato de que o crime que ensejou a sua prisão é de natureza hedionda, aliado a reprovabilidade da conduta perpetrada. Isso sem mencionar os inúmeros procedimentos investigatórios e ações penais que já se encerraram.
Sendo assim, persistindo os requisitos do artigo 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva do pronunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA é medida que se impõe. (...)
Na hipótese, verifica-se que o juízo a quo manteve a prisão cautelar, na sentença de pronúncia, porque subsistiam os fundamentos que a justificaram, consubstanciados na garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva.
Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizavam a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.
Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
Além do mais, a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no Habeas Corpus n. 1007550-51.2020.8.11.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada no dia 07 de maio de 2020, consoante fragmento do acordão, in verbis:
“(...)
No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, consoante mapa topográfico para localização de lesão, id. N. 38307481 - Pág. 4, bem como pela reiteração delitiva.
A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
Ainda, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).
Ora, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.”
Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Assim, na decisão de pronúncia que manteve a prisão, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator